Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 15251858 - Fl. 02) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) WANDA MACHADO LUSZCZYNSKI e ao credor de honorários MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, pauta do dia 3 de julho de 2020. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta está marcada para o dia 3 de julho 2020 não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. 2. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para a credora WANDA MACHADO LUSZCZYNSKI e para o beneficiário de honorários MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS. (ID 16190414) 3. A documentação pertinente à transferência de valores deverá ser encaminhada pelo próprio advogado do credor diretamente à agência do Banco Regional de Brasília (BRB), localizada no Fórum do Guará/DF, via e-mail: gexpcelog0284@brb.com.br. Fica intimado o i. causídico a providenciar o envio da documentação pertinente à instituição bancária. Publique-se. Intime-se Brasília, 19 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto